Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. A credora JOSÉ SABINO PEREIRA formulou pedido de preferência constitucional (ID 13492243). Com efeito, a competência para apreciar pedido de preferência constitucional nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto